Tribunal: STF
Processo: RE 1464440
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 1.199/ES. APOSENTADORIA EM REGIME PRÓPRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR PÚBLICO NOMEADO APÓS CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 64 DA LCE Nº 55/94. OBTENÇÃO DE LIMINAR PARA CONTINUAR NO EXERCÍCIO DO CARGO EM MANDADO DE SEGURANÇA.CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LIMINAR REVOGADA PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO DA APOSENTADORIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    1) A aposentadoria constitui benefício previdenciário fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana, tem por finalidade assegurar o mínimo necessário a existência do aposentado, sendo que, após o advento da Constituição da República, passou a ter expresso caráter contributivo, não se tratando, assim, de benesse concedida pela Administração Pública, mas, sim, de verdadeiro direito conquistado por meio de anos de contribuição/tempo de serviço.



    2) A situação jurídica da apelada difere-se daquela dos demais advogados contratados como Defensores Públicos sem submissão prévia a concurso público que estavam na ativa. Isto porque, no presente caso, a relação jurídica da recorrida junto à Defensoria Pública Estadual foi extinta em 2011, momento em que foi iniciada nova relação jurídica entre ela, na qualidade de beneficiária de aposentadoria por tempo de contribuição, e o IPAJM.



    3) Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade do art. 64 da Lei Complementar Estadual nº 55/94, tornando nula a contratação dos Defensores Públicos Estaduais que ingressaram no cargo sem prévia aprovação em concurso público (ADI nº 1.199/ES), a própria Corte Suprema, ao analisar normas similares a do Estado do Espírito Santo, tem firmado entendimento de que deve ser preservado o direito à aposentadoria daqueles que já estivessem aposentados ou preenchidos os requisitos para o benefício.



    4) Realmente o Supremo Tribunal Federal firmou o precedente vinculante, nos autos do Recurso Extraordinário nº 608.482, pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado àqueles que assumiram cargo público em razão de decisão precária e revogável, independentemente da boa-fé e da proteção da confiança legítima. Todavia, Corte Suprema tem flexibilizado esta orientação nos casos em que, apesar da incompatibilidade do vínculo funcional do servidor - admissão sem prévia aprovação em certame público -, este já esteja aposentado ou já tenham implementado os requisitos para a inatividade por ocasião da revogação da liminar que o mantinha em exercício do cargo público, aplicando a teoria do fato consumado.



    5) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária." (e-doc. 21, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXV; art. 37, inc. II; e art. 40 da Constituição da República. Sustenta que a recorrida atuava como Defensora Pública sem ter sido admitida mediante concurso público e que, diante da declaração de inconstitucionalidade de tal situação, como o pressuposto que lhe garante o benefício previdenciário deixou de existir, ela não pode mais receber benefício do regime próprio de previdência (e-doc. 26).  



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 28).  



    4. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que "já havendo pronunciamento específico do Pretório Excelso favorável à tese recursal" (e-doc. 30, p. 7).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "A controvérsia destes autos cinge-se em avaliar se a cessação do benefício previdenciário da apelada caracterizou ilegalidade ou abuso de poder, considerando que, no momento em que aliminar que a manteve no cargo de Defensora Pública Estadual foi revogada, já estava aposentada há alguns anos.



    Conforme se observa dos elementos probatórios contidos nos autos, é fato incontroverso que a apelada foi admitida para o cargo de Defensora Pública Estadual sem prévia aprovação em concurso público, entretanto, em que pese a incompatibilidade aparente do seu vínculo funcional para se filiar ao Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos estaduais (arts. 2º e 5º da LCE nº 46/04, art. 6º, inciso I, alínea "a", da LCE nº 282/04, e art. 40, caput, da CF/88), sempre efetuou suas contribuições previdenciárias para a autarquia previdenciária estadual apelante durante sua vida profissional.



    Exatamente, por isso, o IPAJM emitiu a Portaria nº 1.548/2011 concedendo formalmente a aposentadoria por tempo de contribuição à recorrida, vez que preencheu todos os requisitos previdenciários necessários para tanto, conforme, inclusive, fora homologado pela Corte de Contas capixaba.



    É inegável que o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI nº 1.199/ES, declarou a inconstitucionalidade do art. 64 da Lei Complementar Estadual nº 55/94, que estabelecia que os Defensores Públicos admitidos após a instalação da Assembleia Nacional Constituinte e até a publicação da referia legislação permaneceriam em quadro especial, percebendo a mesma remuneração e vantagens do Defensor Público do quadro permanente, de forma que, em 2006, foi publicada a Portaria SEGER nº 056-S desligando todos os advogados contratados como Defensores Públicos após a Constituição de 1988 que não tinha se submetido a prévio concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88), dentre eles a ora apelada.



    Acontece que, os mencionados Defensores Públicos Estaduais, inclusive a recorrida, impetraram os mandados de segurança nº 0001142-31.2009.8.08.0000 e nº 0000715-34.2009.8.08.0000, nos quais obtiveram liminares favoráveis ao retorno do cargo do qual tinham sido desligados, o que possibilitou a apelada continuar laborando como Defensora Pública Estadual e a efetuar suas contribuições previdenciárias ao IPAJM até o ato de sua aposentadoria no ano de 2011, muito antes do julgamento e publicação dos acórdãos dos Recursos Extraordinários nº 856.550/ES e nº 861.826/ES, que denegaram a segurança postulada nos mencionados mandamus e, consequentemente, revogaram a liminar anteriormente deferida, impondo o afastamento imediato daqueles Defensores Públicos que retornaram ao exercício do cargo, o que foi implementado por meio da Portaria DPES nº 96/2018.



    O cenário descortinado dos autos revela, então, que a apelada já estava aposentada e percebendo proventos de aposentadoria desde 2011, muito antes do resultado dos Recursos Extraordinários citados e da publicação da Protaria DPES nº 96/2018, os quis, em virtude do decurso do tempo, não deveriam ter irradiado nenhum efeito em relação à recorrida, considerando que seu vínculo com a Defensoria Pública já estava, há muito, rompido, possuindo relação jurídica exclusivamente com o IPAJM.



    (...)



    Dessa maneira, a situação jurídica da apelada difere-se daquela dos demais advogados contratados como Defensores Públicos sem submissão prévia a concurso público que estavam na ativa. Isto porque, no presente caso, a relação jurídica funcional da recorrida junto à Defensoria Pública Estadual foi extinta em 2011, momento em que foi iniciada nova relação jurídica entre ela, na qualidade de beneficiária de aposentadoria por tempo de contribuição, e o IPAJM.



    Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade do art. 64 da Lei Complementar Estadual nº 55/94, tornando nula a contratação dos Defensores Públicos Estaduais que ingressaram no cargo sem prévia aprovação em concurso público (ADI nº 1.199/ES), a própria Corte Suprema, ao analisar normas similares a do Estado do Espírito Santo, tem firmado o entendimento de que deve ser preservado o direito à aposentadoria daqueles que já estivessem aposentados ou preenchidos os requisitos para o benefício, senão vejamos:(...)" (e-doc. 21, p. 5-7).



    6. Conforme consta do trecho do acórdão acima citado, a Lei Complementar nº 55, de 1994, do Estado do Espírito Santo, permitiu que atuassem, como se Defensores Públicos fossem, pessoas que não foram admitidas nos quadros públicos por meio de concurso público e que não se enquadravam nas exceções constitucionalmente previstas. Tal norma teve sua inconstitucionalidade declarada na ADI nº 1.199/ES, em julgado datado de 05/04/2006 e publicado em 16/06/2006, com a seguinte ementa:



    "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 55/1994 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEFENSORES PÚBLICOS. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. REGRA DE TRANSIÇÃO. Ampliação indevida da exceção prevista no art. 22 do ADCT da Constituição federal. Precedentes. Ação direta julgada procedente."



    (ADI 1199/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 05/04/2006, p. 16/06/2006).



    7. A partir do quadro fático-probatório exposto pelo Tribunal de origem, tem-se que a recorrida encontrava-se em atividade à época do julgamento da ADI nº 1.199/ES, permanecendo assim até 2011, quando requereu sua aposentadoria.



    8. Verifica-se, portanto, que a recorrida atuou por anos em situação cuja inconstitucionalidade foi declarada por esta Suprema Corte, em flagrante afronta não apenas à autoridade desta, mas à própria Constituição da República.



    9. Mesmo diante de tal quadro, entendeu o Tribunal de origem ser cabível a concessão de aposentadoria à recorrida em regime próprio de previdencial social, sob o fundamento de que seria aplicável, ao caso, a teoria do fato consumado, vez que esta passou à inatividade apenas posteriormente à revogação de liminar em mandado de segurança que a mantinha no cargo.



    10. Entretanto, tal entendimento vai no sentido oposto à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Conforme decidido no julgamento do RE nº 608.482/RN (Tema RG nº 476), julgado sob a sistemática da repercussão geral, "incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere." (RE nº 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 07/08/2014, p. 30/10/2014).



    11. Ressalte-se que a presente situação não se confunde com a daqueles que estavam aposentados à época do julgamento da ADI nº 1.199/ES, tendo a recorrida permanecido inconstitucionalmente nos quadros públicos por anos após tal julgado.



    12. Assim, nos termos do art. 40 da Constituição da República, descabida a aposentadoria da recorrida em regime próprio de previdência social, vez que esta somente cabe ao servidor titular de cargo efetivo. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    "PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los."



    (ADI nº 4.641/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 11/03/2015, p. 10/04/2015; grifos nossos).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Jurisprudência da Corte. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de afronta. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, na medida em que o Tribunal de origem se apoiou em julgados do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita."



    (RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022).



    13. No mesmo sentido do presente julgado, cito o seguinte precedente, proferido em situação análoga à em análise:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Previdenciário. Pensão por morte. Defensor Público do Estado do Espírito Santo. Vínculo declarado inconstitucional pela ADI nº 1.199/ES. Sem modulação de efeitos. Benefício previdenciário posteriormente concedido. Não cabimento. Regime próprio de previdência reservado aos servidores públicos que ocupem cargo efetivo. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 1.199/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a inconstitucionalidade do art. 64, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 55/94 do Estado do Espírito Santo, que possibilitou a vinculação de defensores públicos sem a realização de concurso público. 2. Pensão por morte concedida em 18/12/13, após o reconhecimento da inconstitucionalidade da situação dos defensores públicos do Estado do Espírito Santo por força da LCE nº 55/94. 3. A vinculação ao regime próprio de previdência social é reservada, nos termos do caput do art. 40 da Constituição Federal, aos servidores públicos que ocupem cargo efetivo. 4. O decurso do tempo não é suficiente para escoimar a irregularidade insanável relativa ao fato de o instituidor do benefício previdenciário não ter sido aprovado em prévio concurso público. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 6. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)."



    (RE nº 1.366.032- AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 29/06/2022).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão para denegar a segurança pretendida. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator